Tribunal: CARF
Processo: 10980.723528/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carolina Machado Freire Martins
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723528/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.200 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/10/2012
BASE DE CÁLCULO DO COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS PRÓPRIO.
Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o
574.706/PR, afetado à repercussão geral, deve ser excluído o ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723528/2013-41
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.200 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723528/2013-41

Relatório
Cuidam os autos de Pedido de Restituição de COFINS, apresentado via
formulário, no valor de R$ 24.640,83, em razão de recolhimento considerado indevido, no
período de 01/08/2012 a 31/10/2012, ao argumento de que inexiste no ordenamento jurídico
qualquer norma que autorize a cobrança de COFINS sobre a obrigação fiscal estadual ICMS (e-
fls. 2/10). Utilizando a totalidade do crédito, foi apresentada a Declaração de Compensação
05862.51151.210513.1.3.04-8900 (e-fls. 26/31).
O Pedido de Restituição foi indeferido conforme Despacho Decisório de e-fls.
43/49, pela ausência de previsão legal no tocante à exclusão do ICMS da base de cálculo da
COFINS. Na sequência, não restou homologada a compensação a ele conexa.
Ademais, foi lavrado Auto de Infração para aplicação da penalidade prevista no §
17, art. 74, da Lei n° 9.430/96, incluído pelo art. 62 da Lei n° 12.249/2010, qual seja, multa
isolada de 50% sobre o valor do crédito utilizado na compensação não homologada (PAF n°:
10980.725736/2013-84).
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, defendendo
a pertinência do direito creditório e, subsidiariamente, pugnando pela suspensão da exigibilidade
dos débitos cuja compensação não se homologou (e-fls. 55/69).
Paralelamente, o contribuinte apresentou Impugnação alegando i) a ilegalidade e
inconstitucionalidade das multas instituídas pelos §§ 15 17, art. 74 da lei 9.430/96; ii) a violação
ao Direito de Petição; iii) a violação ao Princípio da Proporcionalidade; iv) inexistência de ilícito
a ser penalizado e v) suspensão da exigibilidade da multa isolada cobrada e a determinação que o
Auto de Infração seja apensado ao processo que lhe dá origem (e-fls. 182/193).
Em razão da tramitação unificada naquele momento, a 5a turma da DRJ/RPO,
julgou a Manifestação de Inconformidade e também apreciou a Impugnação. A ementa do julgado
foi consignada nos seguintes termos (e-fls. 216/223):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/10/2012
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DECISÃO.
AUSÊNCIA
DE
DEFINITIVIDADE.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA PROCURADORIA GERAL DA
FAZENDA NACIONAL. INDEFERIMENTO.
Uma vez que nas matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo
Supremo Tribunal Federal, nos processos nos quais foi admitida a repercussão geral, as
unidades da RFB devem reproduzir administrativamente o entendimento adotado
apenas quando se tratar de decisões definitivas de mérito e somente após manifestação
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, por meio de por meio de Nota
Explicativa, que delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão e, existindo
pedido de modulação de efeitos, detalhará o momento em que a nova interpretação
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.200 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723528/2013-41

jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados. Deve-se,
enquanto ausentes tanto a definitividade quanto a manifestação expressa da PGFN,
indeferir o pedido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/05/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada (art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de
27/12/1996, com redação dada pela Lei no 13.097, de 2015).
MULTA
ISOLADA.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
VIOLAÇÃO.
COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
Não cabe a discussão sobre a inconstitucionalidade de normas legais no âmbito do
contencioso administrativo, uma vez que o julgador administrativo encontra-se
vinculado à aplicação das normas vigentes no ordenamento jurídico.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário requerendo , em síntese, i)
a modificação do julgado de Primeira Instância, fazendo prevalecer o entendimento já
consolidado pelo STF no leading case no 574.506, reconhecendo-se que o ICMS não compõe a
base de cálculo do PIS/COFINS e ii) reconhecimento do crédito, afastando-se as multas
aplicadas em razão da não homologação da compensação.
Posteriormente, o contribuinte apresentou nova petição em 24 de junho de 2021,
destacando o encerramento do julgamento do RE 575.706 pelo STF, de modo que nos termos do
§ 1o, II, ‘b’ e ‘c’ e § 2o do artigo 62 do Regimento Interno do CARF, a decisão, bem como as
orientações do Parecer SEI no 7698/2021/ME, devem ser aplicadas imediatamente ao caso dos
autos (e-fls. 238/250).
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
O julgamento segue a sistemática dos recursos repetitivos, regulamentada pelo art.
47, §§ 1o e 2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF 343, de 9 de junho de 2015, sendo definido como paradigma.
Não havendo arguição de preliminares, passo à análise do mérito.
O cerne da controvérsia dos autos desdobra-se no reconhecimento de direito de
crédito decorrente da exclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.200 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723528/2013-41

Depreende-se do acórdão recorrido que à época do julgamento, em que pese
tratar-se de questão recorrente nos tribunais, não havia sido resolvida, de modo que por não ser
definitiva, ausente ainda expressa manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional sobre
o caso, não seria possível adotar de imediato a decisão do Supremo Tribunal Federal.
Atualmente, contudo, não há dúvida sobre o caráter definitivo e produção de
efeitos, também na esfera administrativa, da decisão do STF que reconheceu a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições sociais, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, sob a sistemática da Repercussão Geral.
Assim, desde o trânsito em julgado, em 13 de maio de 2021, encontra-se mais do
que pacificada possibilidade de exclusão do ICMS destacado da nota fiscal da base de cálculo
para incidência do PIS/Cofins, tendo em vista que o valor relativo ao imposto estadual não se
inclui na definição de faturamento, não se sujeitando à incidência das contribuições.
Ademais, conforme destacado pela i. Conselheira Érika Costa Camargos Autran,
Relatora no julgamento que culminou no Acórdão no 9303-011.834, verifica-se a manifestação
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no Parecer SEI No 7698/2021/ME, cujo excerto é
abaixo reproduzido:
(...) A partir do resultado dos embargos de declaração, e constatada a pacificação das
referidas questões jurídicas sob o regime da repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do
CPC), é de se aplicar o disposto no art. 19, VI, a da Lei no 10.522, de 2002, cabendo à
PGFN, em face desse cenário, já nesta primeira oportunidade, informar as orientações
inequívocas que já podem ser extraídas do julgado, para que seja, doravante,
adequadamente refletida em todos os procedimentos pertinentes pela Administração
Tributária federal, sem prejuízo de esclarecimentos complementares por ocasião da
publicação do acórdão
13. Diante disso, indispensável, ante os valores sopesados por ocasião da análise da
modulação de efeitos, que todos os procedimentos, rotinas e normativos relativos à
cobrança do PIS e da COFINS a partir do dia 16 de março de 2017 sejam ajustados, em
relação a todos os contribuintes, considerando a inconstitucionalidade da inclusão do
ICMS destacado em notas fiscais na base de cálculo dos referidos tributos.
Finalmente, também no que diz respeito ao presente Recurso Voluntário, a
alegação de recolhimento indevido foi amparada por decisão do STF, afetada por repercussão
geral, que por força regimental vincula este Conselho, conforme o art. 62, §2o do RICARF.
Nesse sentido consolidou-se a jurisprudência:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/08/2007
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS. EXCLUSÃO DO
ICMS. DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL NO RE 574.706/PR.
TEMA 69.
O julgamento do RE 574.706/PR (tema 69) determinou que os valores relativos ao
ICMS destacado em nota fiscal não compõem a base de cálculo das contribuições ao
PIS e Cofins. Decisão vinculante por força do art. 62 do Anexo II do RICARF.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.200 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723528/2013-41

PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO,
RESTITUIÇÃO
E
RESSARCIMENTO.
NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO
CREDITÓRIO. ART. 170 DO CTN.
A Lei autoriza a restituição/ressarcimento/compensação de créditos tributários com
liquidez e certeza pela via do sistema PER/DCOMP cujo o ônus da prova incumbe a
quem do direito se aproveita. Deve ser reconhecido o direito creditório na existência de
elementos probatórios que cumpram os requisitos legais. (Acórdão no 3003-001.892)
Por derradeiro, tratando-se de apuração de crédito tributário, compete à unidade
de origem da RFB proceder a análise da documentação dos autos e aferir o valor do direito
creditório pertencente à Recorrente.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário reconhecendo o
direito creditório pleiteado para que seja homologado até o limite da sua extensão, consoante
critérios de cálculo estabelecidos no RE n. 574.706.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital